Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fixação da data de 15/2/2023 como termo inicial do benefício de aposentadoria complementar, com pagamento retroativo, sob o fundamento de que o requerimento administrativo somente teria sido formalizado em 21/3/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se o requerimento administrativo formulado em 15/2/2023 é suficiente para fixar o termo inicial do benefício previdenciário; e (ii) aferir se a divergência nos registros do atendimento administrativo configura litigância de má-fé por parte da fundação ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença impugnada apresentou fundamentação suficiente, com análise dos fatos e aplicação do direito, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 489, § 1o, do CPC/2015, não se verificando nulidade.
4. O requerimento administrativo formulado em 15/2/2023 foi acompanhado de documentação comprobatória da aposentadoria por invalidez e da elegibilidade do beneficiário, sendo suficiente para caracterizar o pedido de concessão do benefício.
5. A comunicação da apelada à seguradora, em 17/2/2023, reconhecendo a elegibilidade do participante ao benefício, reforça a existência de elementos suficientes para a concessão da aposentadoria complementar.
6. A exigência de envio de formulário em formato específico, sem previsão legal ou regulamentar expressa, configura excesso de formalismo, incompatível com os princípios da razoabilidade, da boa-fé e da proteção ao segurado.
7. A divergência nos registros administrativos (“artigo #6” e “artigo #7”) não configura, por si só, conduta dolosa apta a caracterizar litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido, em parte. Sentença reformada.
Tese de julgamento: "1. O requerimento administrativo de benefício previdenciário, acompanhado de documentação comprobatória, é suficiente para fixar o termo inicial do benefício. 2. A exigência de formulário em formato específico, sem previsão legal ou regulamentar, configura excesso de formalismo. 3. A divergência nos registros administrativos não configura, por si só, litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1o, incs. I a IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.676.491/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/9/2017, DJe 10/10/2017.